Tribunal: TJSP
Processo: 0009648-45.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – Inexigibilidade – Decisum executado que condenou a executada na obrigação de incluir na sua receita destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual de 4,55% no ano subsequente ao trânsito em julgado – Exequente que pretende a execução da obrigação no próprio ano do trânsito em julgado da decisão – Impossibilidade –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – Inexigibilidade – Decisum executado que condenou a executada na obrigação de incluir na sua receita destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual de 4,55% no ano subsequente ao trânsito em julgado – Exequente que pretende a execução da obrigação no próprio ano do trânsito em julgado da decisão – Impossibilidade – Extinção do feito nos termos do art. 485, VI, c.c. arts. 513 e 925, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009648-45.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 0009648-45.2019.8.26.0161 –
DIADEMA
APTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
APDA.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
JUIZ PROLATOR: André Mattos Soares.
VOTO No 35.914
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL
Inexigibilidade
Decisum executado que
condenou a executada na obrigação de incluir na sua receita
destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, o
percentual de 4,55% no ano subsequente ao trânsito em julgado
Exequente que pretende a execução da obrigação no próprio
ano do trânsito em julgado da decisão Impossibilidade
Extinção do feito nos termos do art. 485, VI, c.c. arts. 513 e
925, do CPC Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, julgado extinto pelo r.
decisum de fls. 91, nos termos do art. 485, VI, c.c. arts. 513 e 925, do
Código de Processo Civil, diante da inexigibilidade do título judicial.
Apela o exequente (fls. 95/97), alegando, em
suma, que os recursos posteriores ao julgamento do reexame necessário
pelo E. TJSP não foram dotados de efeito suspensivo, de modo que a
obrigação já poderia ser exigida desde o julgamento em segunda instância,
seja em caráter provisório (enquanto tramitavam os recursos excepcionais
e respectivos agravos) ou em caráter definitivo (após a ultimação do
processo nas superiores instâncias).
Contrarrazões às fls. 101/105.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 119, pelo improvimento do apelo do Ministério Público.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, julgado extinto pelo r.
decisum de fls. 91, nos termos do art. 485, VI, c.c. arts. 513 e 925, do
Código de Processo Civil, diante da inexigibilidade do título judicial.
Irresignado, apela o exequente.
Razão não lhe assiste, contudo.
Com efeito, o título executivo judicial, por meio
do qual se pretende o cumprimento, condenou a Municipalidade de
Diadema na obrigação de “incluir o percentual de 4,55% (somado aos
25% previstos no art. 212 da Constituição Federal) no ano subsequente ao
trânsito em julgado, totalizando 29,55% da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento de ensino”.
Conforme se constata dos autos, o trânsito em
julgado do v. acórdão prolatado no AgInt em ARE 1.168.527, que negou
provimento ao recurso, transitou em julgado em 05.06.2019 (fs. 84).
Ou seja, a execução do título, a teor do quanto
decidido na ação subjacente, somente seria possível no ano de 2020, razão
pela qual bem andou o magistrado sentenciante ao extinguir o feito pela
inexigibilidade naquele momento.
A propósito, o próprio representante da douta

Procuradoria de Justiça em seu parecer às fls. 119 consignou: “A sentença
determinou a inclusão do percentual no ano subsequente ao trânsito em
julgado. Não se pode confundir trânsito em julgado com efeitos recursais.
Por conseguinte, quando intentado o cumprimento da sentença era ela, de
fato, ainda inexigível. Diante do exposto, respeitosamente, o parecer é
pelo desprovimento do recurso.”
Logo, a manutenção integral do decisum
monocrático é medida que se impõe no caso em apreço, com a extinção do
feito nos termos do art. 85, inciso VI, c.c. arts. 513 e 925, do Código de
Processo Civil.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR